Tribunal: TJPA
Processo: 0817353-66.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817353-66.2023.8.14.0028

APELANTE: TRINDADE FERREIRA CHAVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação da modalidade RMC; (ii) analisar a legalidade dos descontos efetuados sobre benefício previdenciário da autora; (iii) avaliar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) aferir a existência de danos morais indenizáveis; e (v) definir o cabimento de repetição de indébito e seus critérios.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ).

4. A autora/apelante demonstrou que os descontos decorreram de operação não claramente informada como cartão de crédito consignado, em prejuízo ao princípio da transparência.

5. O banco não comprovou, de forma inequívoca, que a consumidora tinha pleno conhecimento da operação de RMC, tampouco apresentou termo de consentimento esclarecido ou elemento probatório robusto.

6. O contrato apresentado revela ausência de clareza na informação sobre a amortização da dívida, resultando em endividamento progressivo, contrariando os arts. 6º, III, 39, V e 51, VI, do CDC.

7. Configurado vício de consentimento, impõe-se a nulidade da contratação de RMC e sua conversão para empréstimo consignado pessoal, conforme jurisprudência pacificada.

8. A cobrança sem a devida informação acarreta dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização no valor de R$ 3.000,00.

9. Aplicando-se o entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, a repetição do indébito deve ser simples quanto aos valores descontados até 30/03/2021 e dobrada para os posteriores.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo pessoal consignado, com repetição dos valores indevidamente descontados – simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data – e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem informações claras e inequívocas sobre sua natureza, configura falha no dever de informação e vício de consentimento.

2. É possível a conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado tradicional, com readequação das condições contratuais.
3. A falha na prestação de serviço bancário justifica indenização por danos morais e repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação do STJ (EAREsp 600.663/RS)."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 51, VI; CC, arts. 104 e 422; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS; AgInt no AREsp 1954306/CE; STJ, REsp 1238935/RN; TJPA, AC 11696376; TJSP, AC 1002099-81.2020.8.26.0047.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0817353-66.2023.8.14.0028

APELANTE: TRINDADE FERREIRA CHAVES

APELADO:
BANCO BMG SA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
TRINDADE FERREIRA CHAVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Narram os autos de origem que
TRINDADE FERREIRA CHAVES
propôs ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência contra o Banco BMG S/A, alegando que contratou um empréstimo consignado previdenciário, mas o valor foi disponibilizado por cartão de crédito consignado, com descontos mensais via RMC, sem informação prévia ou autorização expressa.

Afirma que já teve descontado R$ 3.743,25 sem abatimento da dívida, configurando prática abusiva.

Requer a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 7.486,50), indenização por danos morais de R$ 10.000,00, além da concessão de tutela de urgência para suspender os descontos, com multa de R$ 2.000,00 por descumprimento. Pleiteia também gratuidade da justiça e a adoção do juízo 100% digital.

No ID 103182055, o Juízo concedeu os benefícios da Justiça Gratuita, inverteu o ônus da prova, deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, dispensou a designação da audiência de conciliação e determinou a citação do réu para contestar o feito.

Em contestação ID 105379844, o banco requerido sustenta que o cartão de crédito consignado “BMG Card” foi contratado pela autora de forma voluntária e consciente, com a assinatura do Termo de Adesão e do Termo de Consentimento Esclarecido.

Destaca que a autora realizou saques utilizando o cartão, totalizando R$ 1.455,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), o que comprova a efetiva contratação e uso do produto.

Explica que a modalidade de cartão de crédito consignado permite o desconto automático do valor mínimo da fatura na folha de pagamento, com juros mais baixos, e que a dívida pode ser quitada integralmente ou parcialmente.

O banco nega qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação e sustenta que a modalidade de cartão de crédito consignado é legal e regulamentada.

Refuta o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado, alegando que as modalidades são distintas e que a conversão é tecnicamente inviável.

Em réplica à contestação (ID 120571370), a parte autora impugna os argumentos apresentados pelo Banco na contestação.

Argumenta que o contrato apresentado pelo banco é inválido, pois não corresponde ao contrato discutido na ação e contém diversas irregularidades, como falta de informações claras, ausência de rubricas e assinaturas de testemunhas, e preenchimento posterior ao suposto consentimento.

Reitera que foi induzida a erro, acreditando ter contratado um empréstimo consignado comum, e que os descontos realizados são indevidos.

O Juízo intimou as partes para especificarem eventuais provas a produzir, sob pena de preclusão e/ou julgamento antecipado do mérito. Ambas as partes dispensaram a produção de outras provas, concordando com o julgamento antecipado.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do Juízo (art. 370, CPC), sendo, portanto,
desnecessária a produção de outras provas
, o caso comporta o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, do CPC, assim como o foi requerido pelas partes. Impende esclarecer que a sua realização não configura faculdade, e sim dever constitucional do Juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Deixo de apreciar eventuais preliminares suscitadas pela parte demandada, o que faço com fundamento no art. 488 do CPC e em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Passo ao exame do mérito
.

No caso dos autos, o(a) Demandante requer o reconhecimento de inexistência do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como, a condenação do(a) Requerido(a) ao pagamento de repetição de indébito, em dobro, e compensação por danos morais.

O caso se submete ao regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC. Vale destacar o enunciado da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Compulsando os autos,
não há controvérsia
quanto à existência de relação jurídica entre as partes decorrente de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (“RMC”). A controvérsia se cinge em aferir a regularidade da contratação do negócio jurídico e o eventual dever de indenizar pelo(a) Demandado(a).

Em relação à distribuição do ônus da prova, aplica-se ao caso o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, por estarem configuradas a relação de consumo e a hipossuficiência técnica, financeira e jurídica da parte autora.

Vale ressaltar, contudo, que tal situação
não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações
, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, como é o caso dos
extratos bancários
, em atenção inclusive ao
dever de colaboração com a Justiça
(art. 6º, CPC).

Outrossim, conforme dispõe o art. 104 do Código Civil, um contrato válido deve apresentar: (i)
agente capaz
; (ii)
objeto lícito, possível, determinado ou determinável
e (iii)
forma prescrita ou não defesa em lei
. Contudo, antes de adentrar ao plano da validade do contrato, é necessário analisar o plano da existência. Para que qualquer negócio jurídico exista, é necessário a presença de 04 (quatro) elementos:
manifestação de vontade
,
agente
,
objeto
e
forma
.

Sílvio de Salvo Venosa ensina:

“declaração de vontade, que a doutrina mais tradicional denomina consentimento, é elemento essencial do negócio jurídico. É seu pressuposto. Quando não existir pelo menos aparência de declaração de vontade, não podemos sequer falar de negócio jurídico. A vontade, sua declaração, além de condição de validade, constitui elemento do próprio conceito e, portanto, da própria existência do negócio jurídico”

(VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil interpretado. 4ª ed. Atlas, São Paulo, 2019. p. 563).

No caso, a parte autora
não nega a celebração do contrato
, mas alega ter sido firmado mediante vício de consentimento, pois pensava que se tratava de um contrato de empréstimo consignado. Todavia,
não se desincumbiu do ônus mínimo probatório quanto a esse ponto
(art. 373, I, do CPC).

A parte requerida, por sua vez, sustenta que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo apresentado cópia do termo de adesão (ID 105379845, p.1-2), da cédula de crédito bancário referente ao saque inicial solicitado (ID 105379845, p.3-5), dos documentos pessoais da parte autora (ID 105379845, p.6), das faturas geradas pelo uso do cartão (ID 105379846) e dos comprovantes de disponibilização dos valores dos saques (ID 105379847),
desincumbindo-se do seu ônus probatório
quanto à regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

No caso,
devo reconhecer que a parte autora tinha pleno conhecimento da dinâmica da contratação
e efetivamente utilizou os serviços postos à sua disposição, de forma que é legítima a contraprestação pecuniária ao banco demandado.

Extrai-se do contrato juntado (ID 105379845, p.1-2) as seguintes informações: (i) o título do contrato, em caixa alta e em negrito, consta como “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”; (ii) as obrigações contratuais estampadas em redação clara e fonte adequada; (iii) ciência do(a) autor(a) quanto às condições do produto; (iv) a autorização expressa para reserva de margem consignável, até o limite legal, para o pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado; (v) as taxas de juros mensal e anual; (vi) o custo efetivo total – CET da operação.

Destaco o teor do Quadro IV, constante na Cédula de Crédito Bancário anexa ao contrato (ID 105379845, p.3), referente ao saque solicitado no ato da contratação:

“
Forma de pagamento
: As parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do Emitente.
As tarifas, despesas e demais custos relacionados à operação de crédito contratada, conforme disposto no Quadro III do presente título, serão lançadas na fatura do cartão de crédito Consignado emitido BMG de titularidade do Emitente
”.

Quanto a numeração do contrato, a experiência deste magistrado em relação aos contratos de cartão de crédito consignado formalizados por instituições financeiras e consignados em benefícios previdenciários do INSS é a de que não são correspondentes. A Autarquia Previdenciária sempre gera um número próprio, que corresponde ao
código de reserva de margem
, o qual é diferente do real
número do contrato
ou
código de adesão
firmado com o banco, isso não quer dizer que se trata de relações jurídicas diversas. Não bastasse isso, a Autarquia Previdenciária gera, também, diferentes
códigos de adesão
para cada alteração no valor da reserva de margem, ou seja, quando há alteração na margem disponível ao beneficiário, é gerado novo
código de reserva de margem
, porém, continua se tratando da mesma relação contratual, não havendo que se falar em contratos distintos.

No caso do(a) autor(a), a relação contratual se iniciou em 29/07/2017, ao qual foi gerado o código de reserva de margem n.º 13065031 (erroneamente chamado de “contrato” no extrato de empréstimos consignados do INSS ID 103151290, p.5), que se encontra ativo e foi objeto de impugnação na presente demanda. Acontece que este código se refere ao mesmo negócio jurídico identificado no contrato ID 105379845, p.1-2, sob n.º de adesão 49370159.

Pois bem. Além do contrato, o banco requerido juntou o comprovante de disponibilização dos vários saques solicitados em favor da parte autora ao longo do tempo (ID 105379847), demonstrando que ela se beneficiou financeiramente da avença.

Em que pese alegar ter realizado apenas um saque (que convencionou chamar de empréstimo), vê-se que a parte autora realizou outro saque complementar, conforme indicam os comprovantes de transferência juntados, corroborados pelas faturas (ID 105379846, p.29)

Destaco ainda que, conforme se verifica em seu extrato de empréstimos consignados juntado à inicial, a parte autora é contumaz na realização de empréstimos consignados, demonstrando que tinha conhecimento suficiente para distinguir entre uma operação de empréstimo com uma de cartão de crédito.

É imperioso ressaltar, ainda, que a parte autora
em momento algum comprova que tinha margem disponível para a realização de empréstimo consignado no momento da contratação do cartão de crédito consignado
.

Nesse espeque,
não é crível
que a parte autora acreditasse ter celebrado contrato de empréstimo consignado, e não de “RMC”.

Como é cediço, o cartão de crédito consignado pode ser utilizado tanto na
modalidade saque
, quanto na
modalidade compras
. No caso em tela, verifica-se que a requerente utilizou o serviço contratado para a realização
saque
, perfectibilizando a relação jurídica. Nesse sentido, vale destacar o disposto no art. 6º, §5º, da Lei nº 10.820/2003:

Art. 6º, § 5º Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, os descontos e as retenções referidos no
caput
deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis,
5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado
ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício
ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício
.
(Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

Não se desconhece a vulnerabilidade agravada da parte autora, por se tratar de consumidora idosa perante a instituição financeira. Porém, tais fatos, por si só,
não retiram a sua capacidade de contratar, nem fazem presumir que houve má-fé pela instituição financeira
para a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

A parte autora
não trouxe aos autos
qualquer argumento ou documento capaz de infirmar o conteúdo da documentação juntada pela parte requerida, limitando-se, desde inicial, a tecer considerações genéricas e não assertivas sobre supostas condutas abusivas praticadas pela parte requerida, as quais não são corroboradas por qualquer documento.

Frise-se, ainda, que a causa de pedir não pode ser alterada em réplica. No caso dos autos, a parte autora não nega em sua inicial que tenha contratado com o banco requerido, mas afirma que foi levada ao erro. No entanto, a par das evidências já mencionadas, entendo que ela possuía conhecimento sobre a dinâmica da contratação.

Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, indício de fraude, violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, violação aos atos normativos do INSS, tampouco a existência de vícios de consentimento, porquanto o comportamento da consumidora no decorrer de, pelo menos, 06 (seis) anos, não deixam dúvidas de que ela tinha ciência da celebração do contrato de
cartão de crédito consignado
.

Sobre o tema, cumpre trazer à colação entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELO VALOR MÍNIMO DA FATURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA.
PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A CONCORDÂNCIA DO AUTOR COM OS TERMOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO FIRMADO EM 2009, COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NA MODALIDADE CRÉDITO NAQUELE ANO
.
AÇÃO PROPOSTA EM 2017
.
NÃO É CRÍVEL A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA
. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

(TJ-RJ - APL: 00446622420178190204 202000147309, Relator: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 10/11/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

É importante esclarecer que tal modalidade de contrato (“RMC” ou “RCC”), assim como o empréstimo consignado, goza de previsão legal normativa (Lei nº 10.820/03, alterada pelas leis n.º 13.172/15 e n.º 14.431/22, bem como, Instrução Normativa PRES/INSS nº 138, de 10 de novembro de 2022) e é plenamente admitida, cabendo ao consumidor aferir as vantagens e desvantagens (valores, encargos moratórios, formas de pagamento etc) de cada tipo de negócio jurídico, antes da contratação.

Não se vislumbra abusividade no desconto mínimo referente à margem consignável para fins de amortização parcial do saldo devedor conforme expressamente previsto no contrato assinado, pois ao consumidor é possível, a qualquer tempo, efetuar o pagamento do valor total da fatura gerada e liquidar antecipadamente o contrato.

Como em tal modalidade, diferente do empréstimo consignado, a instituição financeira somente tem certeza quanto ao recebimento da parcela mínima, naturalmente os seus encargos são maiores. Nesse passo, não há que se falar em “eternização da dívida”.

À propósito, conforme se visualiza nas faturas juntadas, o saldo devedor vem diminuindo mês a mês conforme o mínimo da fatura vem sendo descontado de seu benefício previdenciário, desde que, é claro, o(a) autor(a) não realize novas operações com o cartão.

Em recentes decisões, a 1ª e a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entenderam pela regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, em acórdãos que restaram assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. HÁ COMPROVAÇÃO QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO PARA A AUTORA/APELANTE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

(TJPA, Processo nº 0806127-98.2022.8.14.0028, 2ª Turma de Direito Privado, Desa. Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Julgado em
18/12/2023
).

***

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR REQUERENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA, Processo nº 0800524-08.2021.8.14.0116, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, Publicado em
31/07/2023
)

***

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INBÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1.Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pela autora/apelante, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado.

2.Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do venire contra factum proprium, para evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade. Precedentes do STJ.

3.Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a transferência do crédito para a conta do consumidor, não há que se falar em dano moral, bem como configurada a litigância de má-fé.

4. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(TJPA, Processo nº 0812660-73.2022.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Privado, Des. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Julgado em 02/01/
2024
).

No mesmo sentido já havia entendido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e entendem os Tribunais pátrios pela legalidade da contratação e a inexistência de abusividade, em casos envolvendo a análise de “RMC”, in verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA, REJEITADA – MÉRITO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO RECORRIDO –
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS
–
CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-PA
- AC: 08000982620208140085, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

***

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO ELETRÔNICO FIRMADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
.
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
MANUTENÇÃO DO CONTRATO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR E INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005289-04.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.04.2022)

(
TJ-PR
- RI: 00052890420218160018 Maringá 0005289-04.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 29/04/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/04/2022)

***

Ação declaratória de nulidade da reserva de margem consignável c.c. indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado – Autora que admitiu haver realizado empréstimo consignado com o banco réu, mas não cartão de crédito consignado, não tendo autorizado a reserva de sua margem consignável para esse tipo de contratação -
Tese ventilada pela autora que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja ela hipossuficiente.
Ação declaratória de nulidade da reserva de margem consignável c.c. indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado –
Banco réu que comprovou que a autora aderiu a "Cartão de Crédito Consignado Pan", com autorização para reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário
-
Banco réu que demonstrou que a autora efetuou saque de R$ 1.045,00 em 5.5.2016, tendo o respectivo valor sido disponibilizado na conta corrente de sua titularidade
-
Clareza do contrato sobre o seu objeto, bem como sobre a autorização para o desconto, no benefício previdenciário da autora, do valor para pagamento parcial ou integral das faturas do cartão de crédito consignado até o limite legal
. Ação declaratória de nulidade da reserva de margem consignável c.c. indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado –
Inocorrência de vício de consentimento
– Descontos no benefício da autora que se iniciaram em maio de 2016, tendo ela os questionado apenas em 16.8.2017, quando do ajuizamento da ação –
Autora, ademais, que fez diversos empréstimos consignados em seu benefício, a evidenciar que ela tinha conhecimento suficiente para distinguir se estava contratando empréstimo consignado ou cartão de crédito com reserva de margem consignável
. Ação declaratória de nulidade da reserva de margem consignável c.c. indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado - Instrução Normativa INSS/PRES. nº 28/2008 – Banco réu que comprovou a solicitação formal do empréstimo mediante a utilização do cartão de crédito, nos termos de seu art. 15, I - Sentença reformada -
Ação improcedente
– Apelo do banco réu provido. Ação declaratória de nulidade da reserva de margem consignável c.c. indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado – Dano moral – Reconhecido que o banco réu não praticou ato ilícito, não se pode admitir a repetição de indébito ou que a sua conduta tenha acarretado danos morais à autora - Apelo da autora prejudicado.

(
TJ-SP
- APL: 10023431020178260081 SP 1002343-10.2017.8.26.0081, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 27/11/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018)

***

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO ANULATÓRIA OU DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE RESPONSABILIDADE CIVIL -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE DESCONTO DA FATURA MÍNIMA EM FOLHA
-
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL OU QUALQUER OUTRA HIPÓTESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO CAPAZ DE AFETAR A VALIDADE DO PACTO
. PEDIDOS
IMPROCEDENTES
.

1-
Não provada a indução do consumidor a erro ou cometimento de outro vício de consentimento na contratação do uso e serviços de administração de cartão de crédito pago mediante desconto consignado da fatura mínima em folha, improcede o pedido da anulação ou declaração de nulidade do respectivo negócio jurídico
.

2-
O só fato de ser o consumidor do crédito idoso (a) e/ou aposentado (a) não tem qualquer potencial redutor da sua capacidade civil
, ou mesmo da mitigação de sua aptidão para a valoração e julgamento dos fatos, excetuadas as hipóteses em que a senilidade lhe implica, comprovadamente, sequelas de ordem psíquica potencialmente disruptivas de sua higidez mental, o que deve ser arguido e objetivamente demonstrado, se for o caso.

3 -
Nesse contexto, forçoso concluir-se que nenhuma nulidade, anulabilidade ou abusividade paira sobre a contratação ou sobre a forma de pagamento dos valores havidos em mútuo nos moldes descritos, menos ainda de responsabilidade civil por dano material ou moral associado
(...)

(TJ-MG - AC: 10000204428791001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020)

A parte autora não comprovou que efetuou o pagamento do saldo remanescente correspondente aos serviços oferecidos pela empresa ré. Desse modo, não comprovada a quitação integral do débito até o vencimento, mostra-se legítima a cobrança do valor mínimo da fatura na folha de pagamento da autora, a qual foi expressamente autorizada, não havendo qualquer ilegalidade.

De passagem, vale refletir que o Poder Judiciário tem sido acionado excessivamente por vários contratantes de serviços bancários, os quais, muitas vezes, valendo-se do
custo/risco zero
para o ajuizamento da ação e se aproveitando da inversão do ônus probatório, legitimamente conferido aos consumidores, e de eventual deslize da defesa na juntada de provas, buscam
indevidamente
a anulação de negócios jurídicos e indenização por danos morais, mesmo tendo efetivamente contratado e recebido o valor correspondente à época.

Não é incomum se observar na prática, por exemplo, nesses casos, a existência de ajuizamento
em massa
de ações por profissionais de escritórios com sede
em outro município ou outro estado
, a existência de
teses genéricas
e
narrativa fática não assertiva
, a
ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora
, o
desconhecimento do processo pela parte demandante
,
o pedido de dispensa de audiência de conciliação
, a
ausência da parte autora na audiência de conciliação
,
um grande lapso temporal decorrido entre a data da celebração do contrato/do desconto realizado e do ajuizamento da ação
, ou até mesmo o
abandono de processos
e o não
comparecimento do requerente à audiência UNA
(quando sob o rito da Lei nº 9.099/95), mormente quando a parte requerida apresenta a contestação e a documentação correlata ao caso.

É importante esclarecer que a
litigância predatória
não se configura apenas pelo número excessivo de processos distribuídos no mesmo período ou pela utilização de petições padronizadas, mas também pela
distorção dos institutos processuais
e do
próprio acesso à Justiça
, sobretudo quando possível vislumbrar o objetivo de potencialização de ganhos e o
abuso no exercício do direito de ação
(art. 5º, XXXV, do CF). Nas palavras de Felipe Albertini Nani Viaro, juiz do TJSP:

“É importante observar, a litigância predatória
não se estabelece apenas pelo número de processos
, mas pela distorção de
institutos processuais e a própria ideia de acesso à Justiça
, valendo-se da massificação da conduta como forma de potencializar ganhos.
Há uma aposta inerente no sentido de que, sendo vitorioso em alguns casos
(o que pode se dar por inúmeras razões,
inclusive pela incapacidade da parte contrária de defender-se de tantas demandas
)
a conduta já gerará ganhos
,
sendo irrelevante o número de casos em que for derrotado
,
já que institutos como a gratuidade isentam do custo de ingresso e responsabilidade pela sucumbência
”. (VIARO, Felipe Albertini Nani Viaro.
Litigiosidade predatória: o fenômeno das "fake lides"
. Disponível em: ).

O Ministro Luis Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 3.995/DF, assim destacou sobre o uso ilegítimo do Poder Judiciário:

“O
exercício abusivo do direito de deflagrar a jurisdição
, a
litigiosidade excessiva
, a
utilização do Judiciário como instrumento para a obtenção de acordos indevidos
ou, ainda, para a procrastinação do cumprimento de obrigações
implica o uso ilegítimo do Judiciário
e
a sensação difusa de que a Justiça não funciona
. O
volume
desproporcional
de processos

compromete

a celeridade
,
a coerência
e a
qualidade da prestação jurisdicional
e importa em
ônus desmedidos para a sociedade
, à qual incumbe arcar com o custeio da máquina judiciária”.

A Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.817.845/MS, assim se manifestou sobre o abuso do direito de ação:

"(...) O ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde.

Por esses motivos, é preciso
repensar o processo
à luz dos mais basilares cânones do próprio direito,
não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante
sério e probo

mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
."

(
STJ
, REsp: 1817845/MS 2016/0147826-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 10/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 17/10/2019).

Não se está a dizer que este é o caso dos autos, porém, esse contexto, sem dúvidas, desperta cuidados adicionais, a fim de
evitar o uso lotérico do Sistema de Justiça
e não interferir em transações legais, das quais todas as partes se beneficiaram oportunamente.

Ademais, o tempo decorrido da combatida contratação até o ajuizamento da demanda também não favorece a parte requerente, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário. Assim, a passividade da autora por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu, à luz do art. 422 do CC.

Deste modo, considerando a documentação apresentada pela parte requerida, ausência de violação ao art. 6º, III, do CDC,
a disponibilização do valor em favor da parte autora
,
a utilização do cartão para saques
, o fato de que a impugnação do contrato apenas se deu
06 (seis) anos após a obtenção do proveito econômico
, a presença dos elementos do art. 104 do CC e a inexistência de vícios de vontade, entendo por inviável o acolhimento da pretensão inicial para a declaração da inexistência do negócio jurídico.

Vale frisar que ninguém é obrigado a permanecer vinculado contratualmente, o que não impede que a parte autora solicite ao banco, a qualquer tempo, o cancelamento dos serviços que não tenha mais interesse, ou até mesmo opte pela contratação de outra instituição financeira,
o que não a exonera das obrigações financeiras assumidas.

Se torna inviável, também, a conversão da operação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional.

Diante do que já foi mencionado e das particularidades de cada tipo de contrato (forma de pagamento, garantia de recebimento, maior comprometimento de renda etc), não se mostra possível que o contrato de cartão de crédito consignado seja submetido às mesmas condições, inclusive no que tange à taxa de juros, do contrato de empréstimo consignado, sobretudo quanto ausente qualquer tipo de vício de vontade, como é o caso dos autos, conforme entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público
, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.518.630/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

***

PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NºS 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI Nº 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.

- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nºs 634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.

- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.

-
Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor
.

-
Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado
.

Liminar deferida.

(MC n. 14.142/PR, relator Ministro Ari Pargendler, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2008, DJe de 16/4/2009.)

***

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS ÀQUELA PREVISTA PARA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE.
Descabida se mostra a aplicação, em contratos de cartão de crédito consignado, das taxas de juros previstas para contratos de empréstimo consignado, uma vez que o credor, nessa operação de crédito, possui a garantia de recebimento do valor integral de sua dívida, com baixos riscos de inadimplência, daí a razão de os juros remuneratórios serem cobrados em taxas reduzidas, enquanto no cartão de crédito consignado apenas o valor mínimo do valor da fatura é descontado diretamente em folha de pagamento
.
O contrato de empréstimo consignado não se confunde com o contrato de utilização de cartão de crédito consignado, tratando-se de operações de crédito distintas e com regramentos próprios
.

(TJ-MG - AC: 10000205781339001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

***

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIALMENTE FORMULADOS, RECONHECENDO A NULIDADE DO CONTRATO, COM A CONDENAÇÃO DO RÉU À REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO DEMANDADO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–
ACOLHIMENTO
–
QUEBRA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC) QUE NÃO SE VERIFICA
–
INSTRUMENTO CONTRATUAL REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA, COM CLÁUSULAS REDIGIDAS EM TERMOS CRISTALINOS E DESTACADOS A RESPEITO DA MODALIDADE DO NEGÓCIO BANCÁRIO EM QUESTÃO
–
AUSÊNCIA DE ERRO OU QUALQUER VÍCIO DO CONSENTIMENTO QUANTO À MODALIDADE DO CONTRATO FIRMADO
– IMPOSSIBILIDADE DE SE CONTRATAR NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL, POR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL LIVRE PARA TANTO – INEXISTÊNCIA DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS A SEREM REPETIDOS OU MESMO DE ATO ILÍCITO A JUSTIFICAR A PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIALMENTE DEDUZIDOS – RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 14ª C.Cível - 0006652-43.2020.8.16.0056 - Cambé - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR - J. 31.01.2022)

Quanto aos pedidos de
repetição de indébito em dobro
e
compensação por danos morais
, constada a regularidade da contratação do negócio jurídico (existentes, válidos e eficazes) e dos descontos realizados, e inexistindo qualquer indicativo de fraude que possa configurar falha na prestação de serviços, não há que se falar em cobrança indevida ou em ato ilícito pela instituição financeira, em atenção ao disposto no art. 188, I, do CC, sendo inviável o acolhimento de tais pretensões.

Portanto, a
improcedência total
dos pedidos da parte autora é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por decorrência lógica,
REVOGO
os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 do Empréstimo Consignado, Contrato Bancário, Saúde Pública, Violência Doméstica e IRDR4 (Portaria n.º 42/2024-GP, de 10 de janeiro de 2024)

Trindade Ferreira Chaves interpõe
recurso de apelação
contra sentença que julgou improcedente sua ação, sustentando que foi
induzida em erro ao contratar empréstimo consignado
, o qual foi
implantado como cartão de crédito com RMC
, sem seu conhecimento, uso ou desbloqueio do cartão.

Alega
hipervulnerabilidade como consumidora idosa
, vício de consentimento, falha no dever de informação, desvirtuação contratual, ausência de envio de faturas e
dano moral in re ipsa
.

Pede a
nulidade do contrato
,
restituição em dobro dos descontos
indevidos e
indenização por danos morais
, sugerindo R$ 10.000,00.

Alternativamente, requer a
conversão do contrato para empréstimo consignado pessoal
, com
readequação dos valores e amortização
correta da dívida.

O Banco BMG apresentou
contrarrazões
, defendendo a
legalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC)
, com base em documentos que comprovariam a contratação, como contrato assinado e comprovante de transferência (TED).

Sustenta que
houve ciência e anuência da parte autora
quanto à natureza do negócio,
inexistindo vício de consentimento ou falha na informação
.

Argumenta também que os descontos realizados foram legítimos, rechaçando qualquer prática abusiva ou dano moral, e requer a
manutenção da sentença de improcedência
proferida em 1ª instância.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da parte apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

A sentença
a quo
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que a parte demandada comprovou inexistir defeito na prestação dos serviços.

Passo à análise das matérias prejudiciais de mérito.

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita à prescrição
quinquenal
prevista no artigo 206, V, do Código Civil, restando apenas
definir seu marco inicial
de contagem e, com isto, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos."

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293).

O STJ já pacificou o entendimento de que
o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional para discutir a ocorrência ou não da fraude bancária é a
data da última parcela
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO

(STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Ainda nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1730186 PR 2018/0059202-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

O TJCE perfilha tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGATIVA DE FRAUDE BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I – Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida às fls. 39/45 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, que julgou improcedentes os pedidos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Repetição do Indébito e indenização por Danos Morais proposta por Olindina José da Silva em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, em razão da incidência da prescrição. II – Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação às fls. 52/62, requerendo o seu provimento, com a reforma da sentença a quo, para julgar procedente a demanda, sustentando que: a) em se tratando de relações de trato sucessivo, o dano se renova mês a mês, de forma que não há se falar em prescrição; b) a contagem deve iniciar-se a partir da última parcela e não a partir da primeira; c) no caso em tela, aplica-se o disposto no art. 27 do CDC; d) o contrato questionado foi firmado em dezembro de 2011, sendo a primeira parcela descontada no mesmo período e a última, em novembro de 2016, conforme o histórico de consignação junto aos autos. III – Não obstante inexistir relação jurídica válida entre as partes, eis que a autora alega não ter firmado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida, incidem, à espécie, as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se, a parte requerente, na condição de consumidor equiparado. Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, às cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo, equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Desse modo, a prescrição, tema principal da irresignação, deve ser analisada à luz do disposto no art. 27 do CDC. IV – Portanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do conhecimento do dano e, na hipótese de o dano ser conhecido, mas a autoria não, da data do conhecimento desta.
Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça já tem, há algum tempo, o entendimento assente de que o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional em processos tais é a data do pagamento, qual seja, a data da última parcela. No caso em tablado, como a última parcela fora descontada em março de 2016 e o ajuizamento da demanda ocorrera em 6 de janeiro de 2017, não há de se falar em prescrição
. V – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 6 de outubro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - AC: 00080329820178060084 CE 0008032-98.2017.8.06.0084, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

Nessa linha, com base na exordial (id. Num. 25617247 - Pág. 5/Num. 25617247 - Pág. 10), verifica-se que os descontos com cartão de crédito efetuados pelo banco Réu (
BANCO BMG S.A.
) começaram em 29/07/2017 findaram em 09/2023 ainda se encontrava ativo quando da propositura da ação, em 26/10/2023.

Assim, considerando que no presente caso sequer houve o vencimento da última parcela,
o direito NÃO está prescrito
.

Também
não há que se falar em decadência
, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor/apelante e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Prejudiciais rejeitadas.

DO MÉRITO RECURSAL

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante Ids. 25617248 e 25617247.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora se originou de contrato(s) de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela parte Autora, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, vejo que
não há como provar que a autora/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC em vez de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, vejo que
o contrato celebrado entre as partes de id. 25617263, deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, desde que menor do que a cobrada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora/apelante demonstrou que os descontos tiveram
início em
29/07/2017
, estendendo-se até o ajuizamento da ação

(Histórico de Empréstimos Consignados no ID. 25617247)
.

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a período
posterior
a
30/03/2021
– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito quanto a tais descontos deve ocorrer na forma
dobrada
.

Acerca do assunto, colaciono o entendimento jurisprudencial:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (RMC) Fraude na contratação. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Ausência do contrato objeto do ajuste. Contratação nula. Descontos lançados indevidamente sobre o benefício previdenciário da autora. Falha nos serviços prestados pelo réu. Devolução dos valores. Devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp nº 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados posteriormente à data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021, que afeta o presente nos descontos ocorridos após esta data. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do réu. RECURSO PROVIDO da autora. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006943-68.2023.8.26.0597 Sertãozinho, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 21/03/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RMC – RECURSO DO AUTOR: PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INSUBSISTÊNCIA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E SEGUINDO PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSTITUIÇAO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO, POR APRESENTAR CONTRATO DIVERGENTE DO QUESTIONADO PELO RECLAMANTE E DEMONSTRADO NO EXTRATO DO INSS - PARTE AUTORA QUE CONFESSA A PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO EARESP 622.897/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E EM DOBRO DOS EFETUADOS APÓS ESSA DATA – RECURSO DESPROVIDO -SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SE - Apelação Cível: 0002124-25.2018.8.25.0075, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

Assim, considerando que houve reconhecimento parcial do pedido (danos morais no patamar de R$3.000,00 e repetição do indébito na forma dobrada), o provimento em parte do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contratos em questão,
suspendendo as eventuais parcelas vincendas,

convertendo o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado
, condenando o banco/apelado
à repetição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
na forma simples ocorridos até 30/03/2021 e
dobrada
a partir de 30/03/2021e ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00

(três mil reais)
–
ambos com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CC) -,
nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, bem como da sucumbência mínima da Autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), inverto o ônus sucumbencial e condeno exclusivamente o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025